Tribunal: TJES
Processo: 5010938-94.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010938-94.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILTON ALVES
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO PRODUTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação proposta por Ailton Alves em face de Lojas Simonetti LTDA e Philco Eletrônicos SA. Aduz o autor, em síntese, ter realizado a compra de um aparelho de celular da marca Philco, no estabelecimento da ré Lojas Simonetti, pelo valor de R$449,99. Afirma que, ainda na vigência da garantia do fabricante, o aparelho apresentou vícios, motivo pelo qual contatou as rés para solucionarem o problema. Alega que as rés providenciaram a substituição da bateria do aparelho de celular, mas os vícios permaneceram, impossibilitando a utilização do produto. Diz que ajuizou reclamação perante o Procon e lá formalizou acordo para devolução do aparelho e ressarcimento do valor pago. Contudo, apesar de ter enviado o aparelho à ré Philco, não obteve êxito na restituição da quantia paga. Pede, então, o ressarcimento em dobro do valor e indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para condenar as rés solidariamente no pagamento de: A) R$449,99, em forma simples, a título de restituição e B) R$1.000,00 em danos morais.

3. Por meio de recurso inominado, a parte autora requer a reforma da sentença para a majoração dos danos morais. Por sua vez, em contrarrazões, as partes requeridas pugnam pela manutenção da sentença.

4. Em análise aos autos, verifica-se que o recurso apresentado é intempestivo. Conforme certidão de ID 12249248, a parte autora foi intimada em cartório (ID 11998585) na data de 11/09/2024 e, por AR (ID 11998586), no dia 16/09/2024, tendo interposto o presente recurso apenas em 04/10/2024, em descumprimento ao prazo previsto no art. 42 da Lei dos Juizados Especiais. Dessa forma, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, restando prejudicada a análise do mérito.

5. Da conclusão. RECURSO NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE.

6. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)